Tribunal: TJPA
Processo: 0004989-50.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2022-02-18

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. VIOLAÃÃO DE DIREITO AUTORAL. VENDA CDâS DVDâS FALSIFICADOS. PRESCRIÃÃO. INOCORRÃNCIA. AUSÃNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.1) NÃ£o hÃ¡ que se reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade diante da ausÃªncia de transcurso do prazo prescricional entre todos os marcos interruptivos, especialmente computando-se o perÃodo em que o processo se encontrou suspenso.2) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004989-50.2012.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: WILLIAM DE SOUZA BANDEIRA
Adv.: MARCELO NORONHA CASSIMIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VENDA CD¿S DVD¿S FALSIFICADOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
1) Não há que se reconhecer a extinção da punibilidade diante da ausência de transcurso do prazo prescricional entre todos os marcos interruptivos, especialmente computando-se o período em que o processo se encontrou suspenso.
2) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias sete e quatorze de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WILLIAM DE SOUZA BANDEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a pena de 02 anos de reclusão e 01 dia-multa, por violação ao art. 184, §2º do CP.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do Apelante e do seu corréu Miquelson de Souza Bandeira, em razão de, no dia 11/05/2012 estarem vendendo CD¿s e DVD¿s ¿piratas¿, cerca de 602 mídias.

A denúncia foi recebida na fl. 09. Contudo, considerado que foi ofertada nova denúncia, esta foi recebida em
30/09/2013. (fl.41).

O acusado MIQUELSON DE SOUZA foi devidamente citado à fl.20. O Apelante foi citado por edital à fl.71 e teve o curso do processo suspenso, nos termos do art.366 do CPP, conf. decisão à fl.73, em
30/10/2014
. Contudo, compareceu em
29/02/2016
, vide fl. 105/106.

Sobreveio a sentença, na qual o magistrado julgou procedente a acusação e condenou os réus nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação em favor dos dois réus, em suas razões, pleiteou a declaração da prescrição retroativa ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Nas fls. 144-145, o MM. Juízo
a quo
reconheceu a prescrição retroativa apenas em favor do corréu Miquelson Bandeira, extinguindo sua punibilidade na forma do art. 107, IV, art. 109, V c/c art. 110, §1º, todos do CP, recebendo o apelo do ora Apelante e determinação a intimação do
Parquet
para contrarrazoar.

Em contrarrazões (fls. 146-148), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, retornando o feito ao meu gabinete, concluso, em 20/08/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

PRECRIÇÃO:

Inicialmente, o Apelante suscita a necessidade de reconhecimento da prescrição retroativa, ocorrida entre a data do recebimento da denúncia
30/09/2013 (fl.41)
e a prolação da sentença em
05/09/2018 (fl.126),
considerando o disposto nos art. 107, IV, art. 109, V c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Em razão da condenação pelo art. 184, §2º, o Apelante foi condenado à pena de 02 anos de reclusão. Como não houve recurso da acusação, deve a prescrição ser regulada pela pena aplicada -
in concreto
- conforme determinam os §§ 1º e 2º do art. 110 do Código Penal, bem como a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.
SÚMULA 146 DO STF: ¿
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
¿.

Desse modo, à luz do art. 109, V, as penas superiores a 01 ano e que não excedem 02 anos, prescrevem em
04 anos

Compulsando-se o relatório deste feito, observa-se que os fatos ocorreram 11/05/2012, após ter sido ofertada nova denúncia, esta foi recebida em
30/09/2013 (fl.41).
Contudo, o Apelante teve o prozo prescricional suspenso em
30/10/2014 (fl. 73), comparecendo ao feito em 29/02/2016,
ou seja, temos uma suspensão de 01 ano, 03 meses e 29 dias

Na esteira do art. 117, I e IV do CP, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença são marcos interruptivos da prescrição. Desta forma, sendo o réu condenado a pena de 02 anos de reclusão pela violação a direitos autorais, a prescrição ocorre em 04 anos, não transcorrendo entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição tal lapso temporal, razão pela qual afasto a tese defensiva.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator